Tribunal: TJBA
Processo: 8012761-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012761-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: C. L. M. e outros Advogado(s): DEBORA ESTER SOBREIRA FIGUEREDO AGRAVADO: ADNO MUSSER NETO e outros (2) Advogado(s):MARIA PAULA NOGUEIRA AVILA ACORDÃO DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR IMPÚBERE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE NECESSIDADE. NECESSIDADE QUALIFICADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. GENITOR DESEMPREGADO COM RENDIMENTOS INFORMALMENTE AUFERIDOS. FIXAÇÃO EM 1,5 SALÁRIO-MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO FORMALIZADO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE AVOENGA. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DOS AVÓS. ANÁLISE RESERVADA AO JUÍZO A QUO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por ADNO MUSSER NETO, MARIA JOSÉ SILVA ALEXANDRINO e JORGE LUIZ MACEDO MUSSER, contra decisão da 10ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da ação de alimentos c/c guarda e regulamentação de visitas ajuizada por CAUÃ LORDELO MUSSER, menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por sua genitora. A decisão agravada fixou alimentos provisórios em valor correspondente a cinco salários-mínimos, a serem pagos solidariamente pelos agravantes. Os recorrentes sustentam incapacidade econômica do genitor, hipossuficiência dos avós e pleiteiam minoração do valor e exclusão dos avós do polo passivo. A decisão monocrática posterior reconsiderou parcialmente o valor, fixando-o em 1,5 salário-mínimo. O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor dos alimentos provisórios deve ser reduzido, diante da alegada incapacidade econômica do genitor; e (ii) estabelecer se os avós paternos devem ser excluídos do polo passivo da ação originária. III. RAZÕES DE DECIDIR A necessidade do menor impúbere é presumida e agravada pelo diagnóstico de TEA, exigindo cuidados especializados contínuos, o que caracteriza necessidade especial e justifica maior rigor na fixação da verba alimentar. A possibilidade econômica do genitor deve considerar sua condição atual de trabalhador informal, com rendimentos mensais de R$ 1.400,00. A jurisprudência é firme ao afirmar que o desemprego não exime do dever de alimentar, especialmente quando há indícios de rendimento, ainda que modesto. A fixação dos alimentos em 1,5 salários-mínimos equilibra o binômio necessidade-possibilidade, considerando os elementos probatórios constantes nos autos, como a contribuição espontânea anterior e os cuidados especiais exigidos pelo menor. A responsabilidade dos avós é de natureza subsidiária e complementar, somente podendo ser exigida quando demonstrada, de forma cabal, a impossibilidade dos pais. A exclusão dos avós do polo passivo depende de instrução probatória, não podendo ser analisada na instância recursal sob pena de supressão de instância. A existência de acordo extrajudicial quanto ao valor da pensão não restou comprovada nos autos por meio de documento formal ou homologação judicial, não produzindo, portanto, efeitos jurídicos válidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A presunção de necessidade do menor impúbere é absoluta e se intensifica diante do diagnóstico de TEA, justificando a fixação de alimentos em patamar compatível com a complexidade das necessidades. A alegação de desemprego não afasta, por si só, a obrigação alimentar, quando comprovados rendimentos, ainda que modestos. A obrigação alimentar avoenga possui caráter complementar e subsidiário, sendo sua exclusão do polo passivo matéria de competência do juízo de origem após regular instrução. A validade de acordo extrajudicial sobre alimentos a menor incapaz exige formalização e homologação judicial, conforme o art. 5º, §6º da Lei nº 5.478/68. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1º, 1.696 e 1.566, IV; Lei nº 5.478/68, arts. 4º e 5º, §6º; CPC, arts. 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.223.379/BA, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª Turma, j. 26.06.2018; TJ-MG, AC 5004264-85.2021.8.13.0394, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 09.11.2023; TJ-SC, AI 4013611-95.2018.8.24.0900, Rel. Des. João Batista Góes Ulysséa, j. 24.01.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012761-38.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante C. L. M. e outros e como apelada ADNO MUSSER NETO e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .